Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708714-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VERALUCIA DOS SANTOS COSTA SOUSA, JOSE LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 15583186 - Pág. 5 ou ID 59208432 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0717389-49.2018.8.07.0003. Na origem, diante do bloqueio da quantia de R$7.067,89 (ID 56259174 - Pág. 1 ou ID 15583180 - Pág. 4), MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA protocolou impugnação à penhora (ID 15583181 - Pág. 12 ou ID 57489254 - Pág. 1) alegando que se trata de conta conjunta com sua filha, MICHELLE NEIVA DE CASTRO, e que a quantia seria de natureza salarial, pois oriunda dos serviços odontológicos prestados por ela. Junta recibos de pagamento emitidos por duas clínicas odontológicas e depósitos em conta (ID 57489254 - Pág. 4-40), supostamente relativos aos serviços. Intimados, os credores alegaram que os documentos não identificariam se o valor penhorado teria recaído totalmente sobre verbas salariais (ID 15583186 - Pág. 1 ou ID 58683434 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada. Transcrevo o capítulo relevante: “Apesar de a devedora comprovar que sua filha recebe valores de natureza salarial na conta conjunta bloqueada, não é possível afirmar precisamente se todo o valor bloqueado atingiu apenas verbas dessa natureza, especialmente ao se considerar a intensa movimentação financeira revelada pelo extrato anexado. (...) Portanto, em face do exposto, acolho parcialmente a impugnação da devedora e reconheço a impenhorabilidade de 50% dos valores bloqueados na conta do Banco Bradesco (R$7.067,89 - 50% = R$3.533,94). Verifico que não houve impugnação específica quanto ao valor depositado na conta do Banco do Brasil (R$ 209,73), portanto, preclusa a oportunidade para tanto. Após a preclusão desta decisão, será realizado o desbloqueio de R$3.533,94 em favor da devedora, sem necessidade de expedição de alvará, e a transferência de R$3.743,67 para uma conta judicial e posterior expedição de alvará em favor dos credores. Ao credor para indicar bens para reforço de penhora e anexar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento” (ID 15583186 - Pág. 5 ou ID 59208432 - Pág. 2). Inconformada, a executada agrava insistindo na tese de que as verbas constritas referem-se ao salário de sua filha e que, em razão disso, seriam impenhoráveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada com a consequente determinação de suspensão e/ou desbloqueio da penhora e dos demais atos constritivos. É o relatório. Passo a decidir. O processamento do presente recurso encontra obstáculo intransponível: a ilegitimidade da executada agravante para impugnar a decisão agravada. A recorrente, MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA, alega que a penhora realizada nos autos em conta conjunta atinge verba salarial de sua filha, MICHELLE NEIVA DE CASTRO. Contudo, a agravante carece de legitimidade para arguir a ilegalidade da constrição efetivada na esfera jurídica de sua filha, não lhe sendo possível defender em juízo os direitos de terceiros, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. Ao que consta, a filha da agravante é maior e capaz. Se o caso, caberá a ela buscar as vias próprias para defesa de seu direito. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator